Tribunal: TJES
Processo: 5001153-88.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001153-88.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: MARLENE DE OLIVEIRA BOLDRINI
RELATOR(A):PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

RELATÓRIO

A autora sustenta que possui uma linha telefônica junto à requerida, na modalidade pré-paga. Nesse sentido, alega que em novembro de 2022, passou a ter problemas em receber chamadas.

Dessa forma, aduz que tentou entrar em contato por diversas vezes com a requerida, seja por meio de ligações para a central de atendimento ou comparecimento pessoal na loja física. Todavia, mesmo com as promessas de solução, a autora permaneceu com dificuldade em receber chamadas.

Assim, a parte autora requer liminarmente que a requerida tome as providências necessárias para o devido funcionamento de sua linha telefônica e, no mérito, pleiteia indenização por danos morais.

Em sede de sentença: JULGOU
PROCEDENTE EM PARTE os pedidos iniciais, resolvendo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para:
a) RATIFICAR a decisão de ID nº 21466651, para que a requerida tome as providências necessárias para o devido funcionamento da linha da autora, isto é, possa receber ligações, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) oportunidade em que retiro o teto antes imposto à multa; b) CONDENAR a parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais a parte autora, no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor este a ser corrigido a partir do arbitramento (inteligência da Súmula 362/STJ) e com juros moratórios a partir da citação.

Irresignada, a Recorrente apresentou recurso inominado almejando que seja reformada a sentença julgando totalmente improcedentes os pedidos autorais.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Compulsando os autos, verifica-se que o recorrente almeja que seja reformada a sentença julgando totalmente improcedentes os pedidos autorais.

Como bem demonstrado na sentença, é cediço que caberia à recorrente, nos termos do art. 373, inciso II do CPC e do art. 6º, inciso VIII do CDC, demonstrar o pleno funcionamento da linha da recorrida, o que não o fez.

Isso porque, a simples tela sistêmica com a informação de que a linha encontra-se ativa, não é capaz de provar que a linha da recorrida está recebendo ligações.

Ademais, no próprio relatório de chamadas originadas/recebidas apresentado pela recorrente, há diversos registros da recorrida ligando para a central e, em contrapartida, nenhum registro de recebimento de chamada, o que corrobora com os fatos alegados na inicial.

Assim, tendo em vista que a recorrente não se desincumbiu do seu ônus de provar o pleno funcionamento da linha, entendo que persiste a obrigação, fazendo jus à reparação.

Por todo o exposto, não verifico nulidade a macular o trâmite processual, não encontrando motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

DISPOSITIVO

Sob essa motivação, conheço do Recurso Inominado interposto e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo incólume a r. sentença. Condeno o Recorrente em custas e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)